Tribunal: STF
Processo: HC 213221
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Daniel Salviato e outros, em favor de Guilherme Augusto da Silva, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu o pedido de extensão no HC 726.772/SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Em 8.3.2022, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca revogou a prisão preventiva do corréu Jonatan Roberto da Silva. (eDOC 2)



    Na sequência, a defesa requereu a extensão da decisão ao paciente. 



    O pedido foi indeferido, nos termos do art. 580 do CPP.



    Nesta Corte, o impetrante postula, em suma, a extensão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, a concessão de liberdade provisória.



    Alega que o paciente e os corréus encontram-se em situação fático-processual idêntica, de modo que a revogação da constrição cautelar é medida que se impõe.



    É o relatório.



    Passo a decidir.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância, de modo que a análise por esta Corte resulta em sua supressão. 



    Cito precedentes: 



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    Isso porque, muito embora o paciente figure na mesma ação penal que o corréu Jonatan, a situação fática não guarda similitude. 



    A liberdade provisória foi ao corréu devido ao fato de ser primário e não ostentar antecedentes, enquanto que o acusado é reincidente. 



    Ademais, a extensão da decisão de liminar, com fundamento no art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes, somente é possível se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, o que não ocorre na espécie. 



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo STJ:



    “Com efeito, o juízo de primeira instância registrou, quanto aos corréus GUILHERME AUGUSTO DA SILVA e RICARDO LOPES DA SILVA, condutas e circunstâncias mais gravosas do que aquelas atribuídas a JONATAN (e-STJ fl. 131):



    Os autuados Guilherme Augusto da Silva e Ricardo Lopes da Silva ostentam vida pregressa reprovável. Nesse sentido, os documentos de fls. 40/41 e 48/49 evidenciam condenação anterior em desfavor deles. Assim sendo, possível induzir que, em liberdade, colocará em risco a ordem pública”. (eDOC 6)



    Ante o exposto, com base no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente